Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732000-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO D E S P A C H O Diante da informação de que o agravado é, conformação declaração do imposto de renda (id. 62899209), ocupante das carreiras de auditoria fiscal e de fiscalização do Distrito Federal, intime-se o agravante para juntada de contracheque do executado ao presente recurso, uma vez que se cuida de informação pública, a fim de que se possa proceder à análise da possibilidade de penhora do salário do recorrido. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator